Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711623-77.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GILMAR FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SEM TETOS DE BRAZLÂNDIA LTDA, JOSE APARECIDO SOARES DA SILVA, CHYNTYA MARCELINA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não se condiciona apenas ao requerimento da parte interessada. Ao revés, exige-se do exequente a observância de outros requisitos, em especial, a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos. 2. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de Direito do Consumidor com a simples constatação da insuficiência patrimonial. Teoria Menor. 3. No caso, há bens passíveis de penhora, não havendo “obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”, como determina o § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco há “abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social (...) falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”, como dispõe o caput do mesmo dispositivo legal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor e 50 do Código Civil, sustentando ser incabível condicionar a desconsideração da personalidade jurídica à demonstração de má administração ou fraude, porquanto tais requisitos não seriam exigidos pela teoria menor. Assevera ser devida a citação dos novos dirigentes da cooperativa, uma vez que teriam aprovado as contas dos anos subsequentes e a venda de gleba, o que configuraria gestão temerária. Aponta divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor e 50 do Código Civil. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024